Tribunal: TJES
Processo: 5018819-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018819-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ARGENTINO ALVES VIEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CONDICIONAR A REALIZAÇÃO DE PENHORA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei nº 6.830/1980, norma que regula as execuções fiscais, não prevê a necessidade de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para a realização de penhora online, sendo inadmissível a criação de requisitos adicionais que não estejam expressamente previstos na legislação.

2
. Ademais, a imposição de tal requisito compromete a celeridade e a efetividade do processo de execução fiscal, contrariando a finalidade da Lei nº 6.830/1980, que busca assegurar a recuperação de créditos públicos de forma célere e eficaz. A exigência de diligências que extrapolam os limites legais dificulta a atuação da Fazenda Pública e impacta negativamente na eficiência da cobrança tributária, violando também o princípio do devido processo legal substancial.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra decisão que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
ARGENTINO ALVES VIEIRA
, condicionou a realização de penhora online à apresentação, pelo exequente, de documento comprovando que o executado não está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), no Programa Bolsa Família ou em outros programas sociais.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a exigência imposta na decisão agravada, argumentando que esta afronta a Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), o Código de Processo Civil (CPC) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Liminar recursal deferida, consoante id. 11365644.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018819-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ARGENTINO ALVES VIEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra decisão que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
ARGENTINO ALVES VIEIRA
, condicionou a realização de penhora online à apresentação, pelo exequente, de documento comprovando que o executado não está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), no Programa Bolsa Família ou em outros programas sociais.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a exigência imposta na decisão agravada, argumentando que esta afronta a Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), o Código de Processo Civil (CPC) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Liminar recursal deferida, consoante id. 11365644.

No caso em voga, com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado singular, entendo que a decisão ora vergastada impôs uma exigência que não encontra respaldo legal, violando o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

A Lei nº 6.830/1980, norma que regula as execuções fiscais, não prevê a necessidade de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para a realização de penhora online, sendo inadmissível a criação de requisitos adicionais que não estejam expressamente previstos na legislação.

Além disso, o Código de Processo Civil estabelece que o ônus de demonstrar eventual impenhorabilidade ou a existência de alternativas menos gravosas recai sobre o executado, conforme disposto no artigo 805, parágrafo único, e no artigo 854, §3º. Ao condicionar a penhora online à comprovação de que o executado não é beneficiário de programas sociais, a decisão recorrida inverteu indevidamente esse ônus da prova, impondo ao exequente a obrigação de afastar circunstâncias que deveriam ser arguidas e comprovadas pela parte devedora. Esse entendimento é corroborado pelo Tema 1235 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício de impenhorabilidade, atribuindo ao executado o dever de alegá-la no momento processual adequado.

Ademais, a imposição de tal requisito compromete a celeridade e a efetividade do processo de execução fiscal, contrariando a finalidade da Lei nº 6.830/1980, que busca assegurar a recuperação de créditos públicos de forma célere e eficaz. A exigência de diligências que extrapolam os limites legais dificulta a atuação da Fazenda Pública e impacta negativamente na eficiência da cobrança tributária, violando também o princípio do devido processo legal substancial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o pedido de realização da penhora via SISBAJUD independentemente da juntada de documentos pelo ora Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.